Tribunal: TJDFT
Processo: 0753240-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0753240-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MOISES PEREIRA XAVIER ALVES REU: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MOISES PEREIRA XAVIER ALVES, em face de decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta em Plantão, que indeferiu a liminar para que fosse determinada a realização de procedimento cirúrgico e internação, às expensas do plano de saúde ao qual é vinculado o Agravante. O Agravante sustenta que restou comprovado nos autos a extrema debilidade de sua saúde, eis que diagnosticado com o câncer no rim direito, com necessidade urgente de intervenção cirúrgica mediante internação. Alega que embora o plano de saúde ao qual é vinculado seja da modalidade ambulatorial, a urgência que o caso requer impõe sejam mitigadas as regras contratuais pactuadas, dada a nítida desvantagem do consumidor frente à fornecedora, excepcionando-se o comando legal em homenagem à vida e à dignidade. Requer o deferimento da tutela de urgência para que seja determinado que a agravada SAÚDE SLIM cubra os gastos de internação do agravante, de imediato, bem como providencie a realização de sua respectiva cirurgia, no hospital ALBERT SABIN, conforme indicado nos exames acostados na ação originária e que acompanham esta peça, sob pena de aplicação de multa diária. Preparo no ID: 22381824. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Concentro-me na questão afeta à tutela antecipatória. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo juiz a quo, eis que ausente a probabilidade do direito do agravante. O plano de saúde contratado pelo agravante limita seu objeto ao atendimento ambulatorial. Segundo o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a cobertura ambulatorial garante consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, sendo excluídos procedimentos ou terapias que requeiram internação. A comercialização e a contratação de plano ambulatorial encontram respaldo no art. 12, caput e inciso I, da Lei 9.656/1998. Nesse sentido, colaciono julgado deste eg. Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESPESAS HOSPITALARES. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros, prevista no Código Civil, em seu artigo 125, o qual estabelece que admissibilidade em face daquele que estiver obrigado, por Lei ou pelo contrato, a indenizar, em Ação Regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 2. O contrato de plano de saúde, regulado pela Lei n° 9.656/98, possui duas modalidades: hospitalar e ambulatorial. 3. Conforme expressa previsão legal, o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento. 4. A contratação de plano de saúde exclusivamente ambulatorial garante consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, mas não inclui internação hospitalar ou procedimentos hospitalares. 5. O baixo valor da contraprestação paga pelo beneficiário, quando comparada com planos de saúde convencionais, justifica-se exatamente pela limitação da cobertura, não cabendo ao Judiciário a extensão dos serviços contratados sob pena de quebra da isonomia contratual existente. 6. Recurso de Apelação da parte denunciada conhecida e provida. Recurso Adesivo declarado prejudicado. (Acórdão 1184578, 07059088920188070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, conforme destacado pelo magistrado, a internação pleiteada encontra óbice na própria natureza do contrato entabulado entre as partes, a afastar a probabilidade do direito invocado e a amparar a recusa apresentada pela ré. Em face do exposto, ausentes os requisitos do art. 300, indefiro a medida. Intime-se. Oportunamente, encaminhem os autos ao relator prevento. Brasília, 24 de dezembro de 2020 14:41:04. Desembargador - Romeu Gonzaga Neiva